Tribunal: STF
Processo: AC 1330
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRIBUIÇÃO DE
TUTELA RECURSAL. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFERENDO PELA SEGUNDA
TURMA.
Medida cautelar concedida, para atribuir efeito suspensivo a
 recurso extraordinário já admitido pelo Tribunal de
origem.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA
JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. LEI
8.200/1991. IPC. BTNF.
Presença do fumus boni juris. Precedente da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
Cautelar referendada
pela Segunda Turma.